Tribunal: STF
Processo: ARE 1331568
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PRELIMINAR - SUSPENSÃO DO FEITO - RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA - REJEIÇÃO O reconhecimento da repercussão geral em processo que trata da mesma matéria dos autos não enseja seu sobrestamento automático, visto que, para tanto, necessária prévia e expressa determinação do STF (RISTF, ad. 328), o que não se verifica na espécie. Preliminar rejeitada. - MERITO - IPVA - VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LEI ESTADUAL 14.93712003 - RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO, NA QUALIDADE DE PROPRIETÁRIO DO AUTOMOTOR, PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - NULIDADE DA CDA - NÂO OCORRÊNCIA - NOTIFICAÇÃO PESSOAL - PRESCINDIBILIDADE - LANÇAMENTO DE OFÍCIO MEDIANTE O ENVIO DE CARNÊ - ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE - PRECEDENTES DO STJ - VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL - AUSÊNCIA - MULTA - PERCENTUAL - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - RAZOABILIDADE E EQUIDADE NA FIXAÇÃO O lançamento do IPVA ocorre de ofício pelo Fisco e a notificação dos contribuintes é feita mediante a publicação das respectivas tabelas e ampla divulgação do vencimento e da forma de pagamento. A Lei estadual 14.93712003 instituiu como contribuinte do IPVA o proprietário do automotor (ad. 4 0), respondendo solidariamente com ele, pelo pagamento do tributo e dos acréscimos legais devidos, o devedor fiduciário, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária (ad. 5°, inciso 1). A instituição financeira, na qualidade de credora fiduciária, detém a propriedade do automotor, razão pela qual possui legitimidade ad causam, o que por si só confere validade à norma estadual que estabelece tal condição. Validade da CDA que embasa a execução fiscal, porquanto observadas as exigências do ad. 202 do CTN. S. O envio da guia de recolhimento do IPVA para o endereço do contribuinte configura notificação presumida acerca do lançamento do tributo, cabendo-lhe afastar a presunção em juízo, comprovando o seu não recebimento. 6. Não há que se falar em vicio da Lei estadual 14.937/2003, por suposta incompetência legislativa do Estado de Minas Gerais, haja vista que o STF já decidiu por mais de uma vez que, ante a omissão do legislador federal em estabelecer as normas gerais pertinentes ao imposto sobre a propriedade de veículos automotores, os Estados-membros podem fazer uso de sua competência legislativa plena com filtro no ad. 24, § 30, da Constituição (2 Turma, RE 601.247 AgR, Rel. Mm. Ricardo Lewandowski, j. 29.05.2012, DJe 13.06.2012). 7. Afigura-se legítima a cobrança da multa no índice de 50% do débito tributário, pois lastreada em lei estadual, que estabelece que o encargo só incide neste patamar nos casos em que a Fazenda se vê compelida a provocar o Judiciário para satisfazer o crédito tributário. Deve ser mantida a verba honorária sucumbencial que atende aos parâmetros do art. 20, § 4°, do CPCII 973. Recurso não provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, III, da Constituição Federal.
    Decido.
     Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea “d” depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/9/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente